Tribunal: TJES
Processo: 5001751-20.2024.8.08.0026
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão julgador: DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-10-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001751-20.2024.8.08.0026
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO DAYCOVAL S/A
RECORRIDO: MIGUEL LINO
RELATOR(A):
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. GOLPE DA FALSA CENTRAL TELEFÔNICA. FRAUDE BANCÁRIA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. CONSUMIDOR IDOSO. HIPERVULNERABILIDADE. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MATERIAL DEVIDO. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NEGADO PROVIMENTO.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5001751-20.2024.8.08.0026

RECORRENTE: BANCO DAYCOVAL SA

RECORRIDO: MIGUEL LINO

PROJETO DE VOTO

DR.
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
- RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. GOLPE DA FALSA CENTRAL TELEFÔNICA. FRAUDE BANCÁRIA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. CONSUMIDOR IDOSO. HIPERVULNERABILIDADE. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MATERIAL DEVIDO. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NEGADO PROVIMENTO.

CASO EM EXAME

Trata-se de recurso inominado interposto por instituição financeira contra sentença que julgou procedente o pedido de indenização por danos materiais em dobro, bem como danos morais, em razão da existência de descontos indevidos em benefício previdenciário da parte autora, decorrentes de contrato de cartão de crédito consignado que não foi por ela pactuado.

O juízo a quo rejeitou ratificou a antecipação de tutela concedida e reconheceu a nulidade dos contratos de cartão de crédito com reserva de margem consignável e condenou a Recorrente a restituir à parte Recorrida, em dobro, todos os valores descontados de sua folha de pagamento, bem como ao pagamento de reparação de danos morais no valor de R$ 2.000,00.

Irresignada, a parte requerida interpôs recurso inominado, sustentando a regularidade da contratação bem como o não cabimento da restituição em dobro. Requer, assim, a reforma integral da sentença para que sejam julgados improcedentes os pedidos de restituição em dobro e indenização por danos morais.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Definir: (i) se há nulidade ou inexistência da contratação de cartão de crédito consignado com reserva de margem consignável (RMC), diante da alegação de vício de consentimento e falha no dever de informação; (ii) se a restituição dos valores descontados deve ocorrer de forma simples ou em dobro; e (iii) se restam configurados os danos morais indenizáveis em razão dos descontos realizados sobre verba de caráter alimentar.

RAZÕES DE DECIDIR

Não há dúvidas de que a hipótese se insere em típica
relação de consumo
, sendo a recorrida consumidora (art. 2º do CDC) e a instituição financeira recorrente fornecedora de serviços (art. 3º do CDC), submetendo-se às normas protetivas do Código de Defesa do Consumidor, inclusive à
responsabilidade objetiva prevista no art. 14
.

O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do
REsp 1.197.929/PR (repetitivo)
, consolidou a orientação de que as instituições bancárias respondem objetivamente por fraudes e delitos praticados por terceiros, por se tratarem de
fortuito interno
, conforme cristalizado na
Súmula 479 do STJ
.

É certo que o próprio recorrido reconhece ter atendido às instruções de falsários, enviando seus documentos e sua selfie via aplicativo whatsapp, para fazer suposta prova de vida junto ao INSS. Todavia, tal circunstância não afasta a responsabilidade do banco. Isso porque o núcleo da controvérsia não se limita à análise da conduta da vítima, mas ao sistema de segurança da instituição financeira, que deveria ser robusto o suficiente para identificar uso de imagens e documentos de terceiros.

Nos autos, restou comprovado que o recorrido, pessoa idosa, jamais havia realizado qualquer movimentação e/ou contratação via aplicativo bancário e teve sua foto e seu documento utilizado para firmar contrato de empréstimos, em que foi beneficiário terceiro que ele desconhece.

Esse cenário revela falha grave na prestação do serviço, que não pode ser transferida ao consumidor, cuja hipervulnerabilidade é reconhecida não só pelo CDC (art. 4º, I), como também pelo Estatuto do Idoso.

A jurisprudência tem reiteradamente reconhecido a responsabilidade das instituições financeiras em casos de “golpe da falsa central telefônica” ou fraudes correlatas, destacando que a suposta imprudência da vítima não é suficiente para afastar a falha do banco, especialmente quando se trata de consumidores idosos. Vejamos entendimento do Superior Tribunal de Justiça acerca da questão:

CONSUMIDOR. PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS. DEVER DE SEGURANÇA. FRAUDE PERPETRADA POR TERCEIRO. CONTRATAÇÃO DE MÚTUO. MOVIMENTAÇÕES ATÍPICAS E ALHEIAS AO PADRÃO DE CONSUMO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Ação declaratória de inexistência de débitos, ajuizada em 14/8/2020, da qual foi extraído o presente recurso especial, interposto em 21/6/2022 e concluso ao gabinete em 17/2/2023.

2. O propósito recursal consiste em decidir (I) se a instituição financeira responde objetivamente por falha na prestação de serviços bancários, consistente na contratação de empréstimo realizada por estelionatário; e (II) se possui o dever de identificar e impedir movimentações financeiras que destoam do perfil do consumidor.

3. O dever de segurança é noção que abrange tanto a integridade psicofísica do consumidor, quanto sua integridade patrimonial, sendo dever da instituição financeira verificar a regularidade e a idoneidade das transações realizadas pelos consumidores, desenvolvendo mecanismos capazes de dificultar fraudes perpetradas por terceiros, independentemente de qualquer ato dos consumidores.

4. A instituição financeira, ao possibilitar a contratação de serviços de maneira facilitada, por intermédio de redes sociais e aplicativos, tem o dever de desenvolver mecanismos de segurança que identifiquem e obstem movimentações que destoam do perfil do consumidor, notadamente em relação a valores, frequência e objeto.

5. Como consequência, a ausência de procedimentos de verificação e aprovação para transações atípicas e que aparentam ilegalidade corresponde a defeito na prestação de serviço, capaz de gerar a responsabilidade objetiva por parte da instituição financeira.

6. Entendimento em conformidade com Tema Repetitivo 466/STJ e Súmula 479/STJ: "As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias".

7. Idêntica lógica se aplica à hipótese em que o falsário, passando-se por funcionário da instituição financeira e após ter instruído o consumidor a aumentar o limite de suas transações, contrata mútuo com o banco e, na mesma data, vale-se do alto montante contratado e dos demais valores em conta corrente para quitar obrigações relacionadas, majoritariamente, a débitos fiscais de ente federativo diverso daquele em que domiciliado o consumidor.

8. Na hipótese, inclusive, verifica-se que o consumidor é pessoa idosa (75 anos - imigrante digital), razão pela qual a imputação de responsabilidade há de ser feita sob as luzes do Estatuto do Idoso e da Convenção Interamericana sobre a Proteção dos Direitos Humanos dos Idosos, considerando a sua peculiar situação de consumidor hipervulnerável.

9. Recurso especial conhecido e provido para declarar a inexigibilidade das transações bancárias não reconhecidas pelos consumidores e condenar o recorrido a restituir o montante previamente existente em conta bancária, devidamente atualizado. (REsp n. 2.052.228/DF, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 12/9/2023, DJe de 15/9/2023.

Portanto, o Recorrente possui para com seus consumidores, no caso em específico para com o Recorrido, o dever de segurança
que integra a prestação de serviços bancários
, abrangendo a proteção não apenas da integridade física e psíquica, mas também patrimonial do consumidor. Assim,
a instituição financeira deve desenvolver mecanismos de verificação capazes de impedir contratações fraudulentas de empréstimos consignados por terceiros, sob pena de configurar defeito na prestação do serviço
.

A transação impugnada foi contratada por terceiros pela selfie enviada pelo Recorrido bem como a foto do documento de identidade, sem qualquer assinatura e sem que esse seja o beneficiário do valor pego como empréstimo. Diante desse quadro,
era dever da instituição financeira se cercar de mais cuidados para a contratação e confirmar a autenticidade das operações
.

No tocante à validade jurídica da assinatura eletrônica aposta ao contrato apresentado, cumpre destacar que o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 2.150.278/PR (Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, DJe de 27/09/2024), firmou entendimento no sentido de que é válida a assinatura eletrônica, ainda que não realizada por meio de certificado digital emitido pela ICP-Brasil, desde que atendidos os requisitos de autenticidade e integridade do documento.

A referida decisão reconhece a existência de diferentes níveis de segurança nas assinaturas eletrônicas — simples, avançada e qualificada —, todos juridicamente válidos, sendo a distinção entre eles restrita ao grau de força probatória. Nesse sentido, a assinatura eletrônica avançada, que utiliza múltiplos fatores de autenticação (como login, senha, biometria ou envio de códigos por SMS), confere ao documento presunção relativa de veracidade, a qual admite impugnação pela parte adversa.

Na hipótese dos autos, verifica-se que o contrato apresentado pela parte requerida encontra-se com os dados e tão somente uma foto do Recorrido, sem que se tenha notícia da utilização de certificação digital qualificada (ICP-Brasil) ou de outro método robusto de autenticação. Ressalte-se que a mera inserção de fotografia da parte consumidora — supostamente capturada no momento da contratação — não é elemento suficiente para atestar, de forma inequívoca, a regularidade e a autenticidade da manifestação de vontade da parte autora

Assim, ao admitir a contratação sem meios mais robustos de autenticação, a Recorrente assume o risco da ocorrência de fraudes, as quais constituem caso fortuito interno, não externo, de sorte que não elidem sua responsabilidade.

Portanto, não se trata de concorrência de condutas, mas de falha exclusiva da instituição financeira, cuja ação de fornecer empréstimo consignado sem assinatura do Recorrido permitiu que o golpe atingisse o patrimônio do consumidor. Ainda que tenha seguido instruções de terceiros, o recorrido encontrava-se em posição de hipervulnerabilidade, cabendo ao banco, em razão de sua expertise e tecnologia, adotar barreiras de segurança aptas a impedir transações evidentemente suspeitas.

Por fim, resta analisar o pedido de danos morais. A conduta da instituição financeira não pode ser considerada mero aborrecimento, sem resolução por parte da Recorrente, pois sujeitou o consumidor, pessoa idosa e hipervulnerável, a descontos mensais indevidos em seu benefício previdenciário, comprometendo sua subsistência e gerando evidente angústia e insegurança.

Assim, mantém a condenação ao ressarcimento dos danos materiais e à reparação moral.

Acerca do valor da indenização, fixado em R$ 2.000,00 (dois mil reais), entendo que se mostra adequado às peculiaridades do caso concreto. O arbitramento da indenização por dano moral deve atender aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade, evitando tanto o enriquecimento sem causa do consumidor quanto a fixação de valor irrisório que não cumpra a função reparatória.

Ainda que seja reconhecida a gravidade da falha da instituição financeira, especialmente por envolver consumidora idosa e hipervulnerável, inexiste recurso da parte autora, razão pela qual não é possível majorar o montante, sob pena de reformatio
in pejus
. Ademais, o valor fixado pelo juízo
a quo
encontra respaldo em precedentes desta Turma Recursal e do próprio Tribunal de Justiça em situações análogas, revelando-se suficiente para compensar o abalo sofrido e desestimular a repetição da conduta pela instituição financeira.

Ademais, é de rigor a aplicação do Enunciado 32 das Turmas Recursais do Colegiado Recursal do Espírito Santo, que assim prevê:

ENUNCIADO Nº 32 – A REVISÃO DOS VALORES DO DANO MORAL EM SEDE DE RECURSO INOMINADO ESTARÁ AUTORIZADA QUANDO CONSTATADO QUE O MONTANTE FIXADO EM SENTENÇA É EXORBITANTE OU IRRISÓRIO.

Sem mais delongas, verifico que a r. sentença não merece reforma, eis que está em consonância com o entendimento deste E. Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo e suas Turmas do Colegiado Recursal.

DISPOSITIVO E TESE

DIANTE DO EXPOSTO,
CONHEÇO
DOS RECURSOS INOMINADOS E, NO MÉRITO
NEGO-LHES PROVIMENTO
, MANTENDO INCÓLUME A SENTENÇA PROFERIDA PELO JUÍZO
A QUO
.

CONDENO O RECORRENTE EM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, OS QUAIS FIXO NO IMPORTE DE R$ 1.000,00, NOS TERMOS DO ARTIGO 85, §8° DO CPC.

Tese de julgamento:

As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos decorrentes de fraudes bancárias praticadas por terceiros, por configurarem fortuito interno, nos termos do art. 14 do CDC e da Súmula 479 do STJ.

É dever da instituição financeira adotar mecanismos de monitoramento e segurança capazes de identificar e impedir fraldes nas contratações de consignados, especialmente quando se tratar de consumidor idoso e, portanto, hipervulnerável.

A ausência de tais mecanismos caracteriza falha na prestação do serviço, ensejando a responsabilização integral do banco pelos danos materiais e morais decorrentes da fraude.

__________________________

Dispositivos relevantes citados:
artigos 2º, 3º, 4º, I, 6º, VI e VIII, e 14 do Código de Defesa do Consumidor; artigo 38 da Lei 9.099/95.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1.197.929/PR, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, DJe 12/09/2011 (repetitivo); STJ, Súmula 479; STJ, REsp 2.052.228/DF, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, DJe 15/09/2023; STJ, AgInt no AREsp 2.201.401/RJ, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, DJe 01/06/2023.

Apresentado conforme artigo 13, §1º da Resolução 018/2021 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão ao Exmo. Sr. Juiz de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

NATHALIA C. STEFENONI

Juíza Leiga

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pela Juiza Leiga, e o adoto como razoes da minha manifestação. E como voto.

DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

Juiz de Direito

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)